Tribunal: TJDFT
Processo: 0710703-62.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO. CARTÃO. CRÉDITO. CONSIGNADO. DESCONTO. CONTRACHEQUE. VALOR. RECEBIMENTO. PARCELA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os pedidos formulados na ação, quais sejam: a declaração de nulidade do contrato e o retorno das partes à situação anterior ou, alternativamente, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de mútuo; a condenação do apelado à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente; e a condenação do apelado à reparação do dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) verificar se o contrato de cartão de crédito consignado é nulo no caso concreto; (ii) saber se a devolução do indébito deve ser em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão podem autorizar que a instituição financeira retenha valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil. Os descontos têm o objetivo de reduzir a dívida.
4. A instituição financeira tem o dever de informar ao consumidor as características essenciais sobre o crédito ofertado.
5. A inexistência de prévia e clara informação sobre as consequências da inadimplência desfigura o regime estabelecido pela lei. A operação de cartão de crédito consignado deve ser convertida em empréstimo consignado.
6. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera o dever do fornecedor de devolução em dobro do valor, salvo engano justificável. Basta a cobrança indevida e o pagamento para que haja a devolução em dobro, sem necessidade de se apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor. O ônus de provar o engano justificável compete ao fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida.

Teses de julgamento: “1. A conduta da instituição financeira de manter descontos mínimos de fatura de cartão de crédito no contracheque do consumidor e receber o valor como parcela de empréstimo consignado, sem o compromisso de finalizar a relação negocial, coloca o consumidor em desvantagem extrema. 2. Comprovada a cobrança indevida de dívida nas relações de consumo e não demonstrado o engano justificável, a devolução em dobro do valor cobrado pelo fornecedor é devida".
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 42, 46, 47 e 51, IV; Lei no 10.820/2003, art. 6o, caput e § 5o; LINDB, art. 5o; Lei 14.131/2021, art. 3o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas no 286 e 297/STJ; Tema Repetitivo no 1.059/STJ; STJ, REsp 1.412.662/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 1.9.2016; TJDFT, ApCiv 0714999-04.2021.8.07.0003, Segunda Turma Cível, Rel. Alvaro Ciarlini, DJe 9.12.2022; TJDFT, ApCiv 0705072-54.2020.8.07.0001, Segunda Turma Cível, Rel. Sandra Reves, DJe 1o.12.2021.